Tribunal: TJDFT
Processo: 0746553-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: JOSEFA PASCOAL DA SILVA JERONIMO, PATRICIA MARIA JERONIMO, MARIA AUXILIADORA DA SILVA JERONIMO AGRAVADO: MARCO ANTONIO JERONIMO DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por JOSEFA PASCOAL DA SILVA JERONIMO, PATRICIA MARIA JERONIMO e MARIA AUXILIADORA DA SILVA JERONIMO contra a decisão ID origem 174124424, proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0708229-64.2022.8.07.0001, movido em face de MARCO ANTONIO JERONIMO, ora agravado. Nas razões recursais, as agravantes alegam ser beneficiárias da gratuidade da justiça, apesar de requerem a concessão do benefício nas razões recursais. Ocorre que, em uma consulta breve aos autos de origem, própria desse momento processual, não localizei o pronunciamento judicial que lhes concedeu a benesse. Diante disso, intimem-se as agravantes para que comprovem ser beneficiárias da gratuidade da justiça – mediante indicação do ID da decisão do Juízo de origem – ou recolham o preparo em dobro, nos moldes do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil – CPC, sob pena de deserção. Prazo: 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília, 6 de novembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator